Tribunal: TJDFT
Processo: 0712496-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712496-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUCIANO PEREIRA SOARES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LUCIANO PEREIRA SOARES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 231155294 dos autos de origem), no processo n.o 0702665-45.2025, que concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 500,00. Concedido pedido liminar (Id 70405487). Informações prestadas (Id 70659720). Parecer da Procuradoria pela perda do objeto do Habeas Corpus, ante o pagamento da fiança e a expedição de Alvará de Soltura e cumprimento em 1o/04/2025 (Id 71066462). É o relatório. Consoante informações prestadas pelo Juízo de origem, o paciente efetuou o pagamento da fiança na mesma data em que foi impetrado o presente remédio constitucional e, por consequência, foi posto em liberdade naquela mesma ocasião (1o/04/2025). Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça e julgo prejudicado o presente remédio constitucional, diante da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR